Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719798-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY ALMEIDA BEZERRA AGRAVADO: KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por SUELY ALMEIDA BEZERRA, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cobrança c/c Rescisão Contratual proposta em desfavor de KAYO JOSE MIRANDA LEITE ARARUNA, nos seguintes termos (ID no 123693674 dos autos de origem): “SUELY ALMEIDA BEZERRA ajuizou ação de cobrança cumulada com rescisão contratual e indenização em desfavor de KAYO JOSÉ MIRANDA LEITE ARARUNA. Narra a autora, em síntese, que contratou o requerido para ser seu advogado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual, após acordo celebrado entre as partes, o requerido levantou a quantia que era destinada à autora, no valor de R$ 251.354,01, em 19/06/2019, e não lhe repassou a verba. Apenas em fevereiro de 2020, após contato com seu ex-companheiro, tomou ciência de que o valor já havia sido pago e liberado em favor do requerido. O requerido confirmou que havia sacado a verba, mas que quitaria o débito em julho/2021, mas não apresentou nenhuma justificativa plausível para sua atitude. Acrescenta que o réu pagou parte do débito, em uma parcela de R$ 99.999,00 e outra no valor de R$ 49.999,00, e informou que pagaria o valor remanescente de R$ 116.737,30 em parcelas mensais de R$ 5.000,00 por mês. Todavia, ele pagou apenas a quantia de R$ 53.499,97, mas seu débito atualizado perfaz o montante de R$ 140.969,48. Aduz que, orientada pelo requerido, recebeu um imóvel na partilha que acreditava estar quitado, mas que após a homologação do acordo, descobriu que o bem estava alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco, e ela não tinha condições de quitar as prestações. Relata que após três anos da homologação do acordo, que acreditou ser bom por orientação do requerido, ainda não conseguiu transferir o imóvel para seu nome. Diante dos questionamentos da autora, o requerido ajuizou ação rescisória no 0707749-26.2021.8.07.0000, a qual foi julgada improcedente por inadequação da via eleita. Diz que o réu deixou de acompanhar os processos e de prestar qualquer assistência jurídica, deixando de cumprir prazos processuais, fazendo com que arcasse com multa pela ausência de pagamento dos honorários de sucumbência e sofresse sucessivos bloqueios de valores em suas contas; que os valores das multas perfazem R$ 10.0148,12, além de outros valores pagos a maior por culpa do requerido. Alega que ele agiu com negligência e imperícia, além de ter se apropriado indevidamente de quase R$ 150.000,00. Pretende, além de receber os valores retidos pelo requerido, os que pagou judicialmente por culpa dele, indenização por danos morais e pela perda de uma chance, e a rescisão contratual. Solicita a tutela de urgência: 1) para que sejam oficiadas as instituições que atuam em colaboração com o judiciário, tais como INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e CCS para fins de identificação de bens, valores e ações passíveis de penhora a garantir a execução do débito ora cobrado, em especial ao Banco Santander (Brasil) para bloqueio de valores na conta de titularidade do Réu. No mérito pretende a condenação do requerido ao pagamento do valor total de R$ 351.191,81, além de danos morais no valor de R$ 20.000,00. Requereu, também a gratuidade de Justiça. Decido. Primeiramente, DEFIRO à autora os benefícios da gratuidade de Justiça, considerando seus rendimentos de declaração de imposto de renda de id. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora o arresto de valores na conta do autor, a fim de garantir o pagamento de valores, a qual alega retidos indevidamente por ele. Apesar das alegações da autora, não há nos autos elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do seu direito, uma vez que a prova do pagamento compete ao requerido. Assim, necessária a oportunização do contraditório e da ampla defesa. Nesse passo, ausente, primo ictu oculi, a probabilidade do direito do autor. INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, cite-se o réu, pelos meios eletrônicos informados no processo, para tomar conhecimento da presente ação, e, querendo, contestá-la por todo o conteúdo do presente e das peças anexas, que servirão de contrafé. Fica o réu advertido que: *O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada no processo do comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou da certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação, nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020. *Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC/2015). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC/2015). *A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Concedo força de mandado à presente decisão, devendo o Sr. Oficial de Justiça encaminhá-la ao e-mail e/ou Whatsapp dos requeridos: a) (61) 99801-1707; (61) 3536-5205 b) kayomirandaleite@gmail.com; kayoleite@cmladadvogados.com; c) SIG Quadra 01, Ed. Platinum Office, sala 210 – Brasília -DF CEP 70.610-410. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ainda, certificar o cumprimento da diligência nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020: Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Caso a diligência reste infrutífera, poderá o oficial de justiça, desde já, cumprir a diligência no endereço constante da petição inicial. Ficam as partes intimadas.” (negritei) Irresignada, a parte agravante SUELY ALMEIDA BEZERRA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 36402225). Em suas razões recursais, sustenta que formulou contrato de prestação de serviços advocatícios com a parte agravada e que na demanda ajuizada houve o levantamento pelo requerido/agravado da quantia de R$ 251.354,01 (duzentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), no entanto, não houve o repasse do montante devido à parte agravante. Afirma que o valor foi levantado em 19/06/2019 e, após várias tentativas de recebimento da quantia, o agravado efetuou o pagamento parcial do débito (R$ 203.497,97), restando a ser pago o valor atualizado de R$ 140.969,48. Aduz que, além do prejuízo financeiro, a parte agravada também causou danos à agravante no acordo formulado na Ação de Reconhecimento de União Estável e Partilha de Bens. Diz que “o presente Agravo de Instrumento tem como objetivo a reforma da decisão que negou o pedido de tutela cautelar antecedente pleiteado na origem para que fossem oficiadas as instituições INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e CCS para fins de identificação de bens, valores e ações passíveis de penhora de titularidade do Réu, a garantir a execução do débito ora cobrado. Apesar da plausibilidade e probabilidade do direito demonstradas na peça inicial, o Douto juízo de primeiro grau considerou que não havia nos autos elementos que evidenciassem, de plano, a probabilidade do direito, uma vez que a prova do pagamento compete ao requerido.” Informa que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão devidamente comprovados nos autos, na medida em que a probabilidade do direito se encontra demonstrada pela documentação juntada na inicial, em especial a confissão da parte agravada da apropriação indevida dos valores, e o perigo da demora em razão da possibilidade de insolvência da parte agravada/requerida. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de promover as consultas aos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e CCS), com o objetivo de identificar bens, valores e ações passíveis de penhora, garantindo a execução do débito ora cobrado, em especial ao Banco Santander para bloqueio de valores na conta de titularidade da parte agravada/requerida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID no 123693674 dos autos de origem). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ativo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante/requerente, que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida. É imperioso salientar que o pedido liminar, na verdade, enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido apenas quando demonstrado elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos de origem, percebe-se que o agravado, procurador da parte agravante na Ação Declaratória de Dissolução de União Estável e Partilha de Bens, promoveu o levantamento da quantia R$ 251.354,01 (duzentos e cinquenta e um mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e um centavo), no entanto, não houve o repasse do montante devido à parte agravante. Ademais, pelos diálogos trocados entre os litigantes, via e-mail e WhatsApp, verifica-se, realmente, que o agravado não disponibilizou à agravante os valores levantados na ação acima referida. Sucede que não há evidência de tentativa da parte agravada de esquivar-se do cumprimento da obrigação, tendo em vista o permanente diálogo na tentativa de encontrar uma solução pacífica ao caso. Também, a adoção de medidas gravosas de bloqueio de valores e da identificação de bens, têm efeitos colaterais bastante danosos à parte requerida e, exige, ao menos, a comprovação da insolvência ou dilapidação do patrimônio pela parte devedora. Esse é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO SEQUER RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, esquivar-se-á do pagamento de eventual débito. 2. No caso, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravada cumprir casual condenação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1307405, 07133980620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO BACENJUD. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1309968, 07286158920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Com efeito, o deferimento, nesta fase processual, da medida cautelar pleiteada pela parte agravante, revela-se desnecessária, exigindo-se a regular instauração do contraditório de modo a melhor delinear as questões de direito e de fato controvertidas. Ademais, a concessão de medida cautelar de bloqueio de valores e da expedição de ofício para a identificação de bens ou valores em nome da parte agravada, requer a demonstração de elementos no sentido de que o devedor esteja se desfazendo intencionalmente do seu patrimônio para frustrar futura execução, o que implicaria risco de ineficácia do provimento judicial, o que não foi comprovado nos autos. Logo, ausente o requisito do perigo de dano para a concessão da medida cautelar (art. 301 do CPC), de rigor o indeferimento da tutela de urgência recursal. Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para que apresente resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de junho de 2022 16:12:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora